Tribunal: STF
Processo: RE 115685
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
CRIMES CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: PRECEDENTE RECENTE DA
CORTE ACEITANDO, EM HIPÓTESES COMO A PRESENTE, A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOBSERVANCIA DO ARTIGO 75 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ACOLHIDA PELO TRIBUNAL 'A QUO', DETERMINANDO A
ANULAÇÃO DO FEITO POR FALTA DE DISTRIBUIÇÃO REGULAR, FUNDAMENTO
DISTINTO NÃO IMPUGNADO E PREVALECENTE.
INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, CONFIGURADO, EM TESE,
CRIME PUNIVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESTRANCAR A AÇÃO PENAL; E,
ANULADO O FEITO, POR FALTA DE DISTRIBUIÇÃO, DETERMINAR QUE OUTRA
SE FAÇA, PROSSEGUINDO-SE COMO DE DIREITO.